Tribunal: TJDFT
Processo: 0005514-93.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO INDICATIVO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCESSO. VÍTIMA ATINGIDA COM 19 GOLPES DE FACA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não permite reconhecer que o recorrente teria agido em legítima defesa de terceiro.
2. Ainda que se reconhecesse que o recorrente teria agido para repelir agressão atual e injusta ao seu irmão, a vítima estava sozinha e foi atingida com 19 (dezenove) golpes de faca, o que caracterizaria excesso doloso na legítima defesa.
3. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação, considerando principalmente a extrema violência com que o ato infracional foi praticado.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação e aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.